Tribunal: TJDFT
Processo: 0701923-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. AFASTAMENTO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CONDUTA SOCIAL DO RÉU. MANUTENÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, além de 800 dias-multa.
2. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria para que seja afastada a valoração negativa referente à culpabilidade e à conduta social do agente ou que o aumento ocorra na fração de 1/6 sobre a pena mínima em abstrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se é possível avaliar negativamente a culpabilidade do agente, diante da prática de múltiplas condutas típicas (vender e portar drogas) no mesmo contexto fático; (ii) se é possível avaliar negativamente a conduta social do réu, em razão da prática do delito enquanto se cumpria pena em regime aberto; (iii) qual o critério para exasperação da pena-base por cada circunstância judicial considerada desfavorável: 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prática de mais de um verbo do tipo penal em crime de tipo misto alternativo não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, devendo tal fundamento ser afastado.
5. É válida a valoração negativa da conduta social quando o réu comete novo delito durante o cumprimento de pena anterior, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT.
6. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2017558, Processo no 0714638-79.2024.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em03/07/2025, DJe 11/07/2025.
AgRg no HC 556.444/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24/08/2020.
AgRg no AREsp 2.276.637/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/04/2023.
AREsp 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em26/11/2024, DJEN06/12/2024.
Acórdão 2006983, Processo no 0712699-55.2024.8.07.0006, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgado em05/06/2025, DJe 23/06/2025.
Acórdão 2006990, Processo no 0740621-86.2024.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, julgado em05/06/2025, DJe 18/06/2025.
AgRg no HC 957.055/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), julgado em11/06/2025, DJEN18/06/2025.
Acórdão 2008645, Processo no 0721317-04.2024.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, julgado em11/06/2025, DJe 21/06/2025.